Tribunal: TJSP
Processo: 1030800-43.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão de rediscussão da matéria – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração 1030800-43.2014.8.26.0506/50001 voto no 41.165
ni
Registro: 2020.0000982558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030800-43.2014.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CARLOS ALBERTO FRANCHI JÚNIOR, é embargado RIBEIRÃO
GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração 1030800-43.2014.8.26.0506/50001 voto no 41.165
ni
Voto n.o 41.165
Embargos de Declaração 1030800-43.2014.8.26.0506/50001
Embargante: Carlos Alberto Franchi Júnior
Embargada: Ribeirão Golf Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Embargos de Declaração
Pretensão de rediscussão da
matéria Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
contra o v. acórdão de fls. 464/466 (autos principais) que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso do agravante, ora embargante.
Sustenta o embargante que o acórdão
padece de omissão, insistindo na concessão dos benefícios da assistência
judiciária.
É o relatório.
A pretensão do embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Tem-se,
portanto, que os presentes
embargos revestem-se de nítido caráter infringencial e pretende o
embargante a rediscussão da matéria, o que é obstado pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, aplicável ao caso.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via
adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração 1030800-43.2014.8.26.0506/50001 voto no 41.165
ni
embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Embargos rejeitados” (Embargos de Declaração no
819.786-5/2-01-São Paulo, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, v.u., j.
17/11/2008).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator